Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001715-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (APELANTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PALMA DA SILVA - CPF: 875.439.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GERYPA LTDA. - ME - CNPJ: 37.441.268/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO -

CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
–
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃ
O DA SENTENÇA NÃO ACOLHIMENTO
–
AUS
Ê
NCIA
PROCURAÇÃO – IRREGULARIDADE SANADA
–
OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA
–
INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
– APRECIAÇÃO EM CONJUNTO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE – AUSÊNCIA DA ASSINATURA DA DEVEDORA PRINCIPAL – TÍTULO ASSINADO PELOS SÓCIOS DA EMPRESA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS –
INCIDÊNCIA DO CDC AFASTADA
–
RECURSOS OBTIDOS PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
–

COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS
– AFASTAMENTO –
PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANENCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA
– MANUTENÇÃO DESSE ENCARGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em prescrição quando a ação foi ajuizada no prazo legal e o eventual atraso na citação não é decorrente de responsabilidade ou inércia do credor que sempre peticionou nos autos atendendo as determinações do Juízo.

A alegação de falta de fundamentação da sentença deve ser afastada quando esta apesar de apresentar fundamentação sucinta analisa os pontos questionados pelo Apelante.

Conforme entendimento do STJ a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o julgador abrir prazo para a correção da irregularidade de modo que juntada a procuração pelo advogado da parte resta sanada a irregularidade apontada.

Constatado que

as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença Apelada, não merece acolhimento a preliminar de ofensa à dialeticidade

Não prospera a alegação de invalidade do título por falta de assinatura do administrador da empresa beneficiada quando se verifica que na
cláusula sétima do contrato social consta que o

administrador não sócio não poderia assumir obrigações concernentes a

de avais e fianças em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem qualquer autorização escrita dos sócios.

Constatado que o Apelante assinou referido título juntamente com o outro sócio da empresa emitente e assumiu as obrigações dele decorrentes não ha falar em violação à lei de regência e, tampouco, e inexistência de responsabilidade do Apelante na qualidade de sócio da empresa que se beneficiou dos recursos obtidos com relação ao referido título de crédito.

Não há como acolher a alegação de que o Apelado não comprovou quais parcelas foram pagas e, tampouco, a disponibilização de recursos em seu favor quando a demanda encontra-se aparelhada com os documentos necessários que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, havendo extratos que comprovam os depósitos, datas e conta destinatária
como bem expressado na sentença recorrida
, constatando-se ainda,
que o demonstrativo de débito juntado aos autos que comprova o
quantum debeatur
, estando ainda comprovda a inadimplência e a existência do crédito.

Quando os recursos são obtidos visando incrementar as atividades desenvolvidas não se caracteriza relação de consumo afastando-se a aplicação do CDC
e de conseqüência a pretensão a inversão do ônus da prova.

Quando a capitalização de juros é contratada admite-se a sua incidência, porém no caso há pactuação de comissão de permanência na inadimplência devendo incidir apenas este encargo contratado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001715-10-2019

APELANTE: PAULO FABRINI MEDEIROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Paulo Fabrini Medeiros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que
julgou improcedente
os
Embargos à Execução
propostos pelo Apelante

Nas razões recursais o Apelante alega que o caso versa sobre Ação de Execução embasada em Cédula de Crédito Industrial.

Afirma que já ocorreu
a prescrição direta do título,
argumentando que a

ação foi ajuizada em 02/05/2016, visando a cobrança de créditos vencidos antecipadamente em
01/03/2014
.

Verbera que a prescrição no caso é trienal

nos termos do art. 52 do Decreto-Lei no. 413/1969 c/c art. 70 do Decreto no. 57.663/96, ademais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.340.553/RS), não se exige a inércia do Exequente para a configuração da prescrição, bastando que não seja localizado o devedor para a citação e/ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

Assevera que em quase uma década a parte Recorrida realizou apenas três diligencias visando a citação do Apelante permanecendo inerte, não havendo no caso, interrupção da prescrição.

Sustenta a
inépcia da inicial
ao argumento de que há violação ao artigo 14, inciso X do Decreto 413/69, tendo em vista que o Recorrido
afirmou que o crédito seria pago em 120 parcelas, vencendo-se a primeira em 01/07/2012 e a última em 01/12/2023.

Alega que o Exequente sustentou que a referida obrigação assumida pela INREF não foi cumprida, decorrendo dessa inadimplência o direito de o mesmo receber a quantia de R$ 319.357,5 e que teria ocorrido o vencimento antecipado da dívida em 2014, (dois anos após o vencimento da primeira parcela),

porém, não há
comprovação de liberação de recursos, não consta data de vencimento quais parcelas foram adimplidas ou inadimplidas.

Assevera que o Juízo desconsiderou que não há assinatura do representante legal da empresa emitente no título
que embasa a execução,

sendo que o financiamento foi contrato por pessoa que não detinha poderes para tanto.

Alega, que a apresentação de impugnação aos Embargos à Execução ocorreu sem que o advogado tivesse procuração nos autos.

Assevera que suscitou a aplicação do CDC, que foi afastada ao fundamento de que adquiriu insumos para implementar suas atividades
, ademais, o Juízo
reconheceu a legalidade da capitalização de juros
que deve ser afastada.

Argumenta que o Banco não apresentou comprovação de liberação de recursos em favor do Apelante.

Pugna ao final, pelo
reconhecimento da prescrição direta,
alegando que ocorreu cerca de 8 anos sem interrupção da prescrição, reconhecimento de revelia aduzindo que a impugnação foi realizada por profissional sem procuração nos autos,
nulidade da sentença por falta de fundamentação inépcia da inicial
pelo fato de não constar o valor das parcelas já pagas e comprovação de liberação de recursos, reconhecer a
ilegalidade da capitalização de juros
e violação ao inciso
X do art. 14 do Decreto-Lei No. 413/69,

Nas contrarrazões o Banco alega a
inocorrência da prescrição
, aduzindo que em se tratando de obrigação de trato sucessivo o prazo conta do vencimento da última parcela ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida sendo que no caso

quando da propositura da presente ação não havia transcorrido o prazo de 5 anos entre a data do vencimento da última parcela do contrato (01/12/2023), não há o que se falar em prescrição.

Sustenta
ofensa à dialeticidade
afirmando que o Apelante não impugna os termos da sentença recorrida.

Alega que não
há inépcia da inicial
tendo em vista que juntou todos os documentos necessários ao ajuizamento da ação que comprovam a existência do crédito.

Afirma que o

Apelante sustentou que houve afronta ao ao DL 413/69, antes a suposta ausência de ausência de assinatura do emitente, na medida que o sócio administrador da empresa seria um terceiro não sócio - sr. Julio Bachs Mayada, no entanto,

o contrato encontra-se assinado pelo emitente e ele foi devidamente registrado no cartório, além disso, apesar de o contrato prever que a

administração caberia a um administrador não sócio, na cláusula 7a do contrato social consta a vedação do administrador assumir obrigações de avais e fianças em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem qualquer autorização escrita dos sócios.

Sustenta que com relação a alegação de que não houve apresentação de procuração quando da impugnação a questão foi sanada p
ela apresentação da procuração pela procuradora atual do Banco Embargado, ora Apelado.

Alega a obrigatoriedade do contrato no presente caso por se tratar de ato jurídico perfeito, estando previstos no mesmo os encargos pactuados, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO.

Conforme relatado o Apelante alega preliminar de prescrição do título argumentando que no caso não ocorreu a interrupção da prescrição.

Conforme ressai dos autos a execução encontra-se embasada em Cédula de Crédito Industrial
n.o 40/01385-5, firmado entre as partes para pagamento em 120 parcelas com vencimento da primeira em 01/07/2012 e a última em 01/12/2023, tratando, portanto de obrigação de trato sucessivo.

Constata-se que diante do inadimplemento
ocorreu o vencimento antecipado da dívida em 01/03/2014.

A ação foi ajuizada em
02/05/2016, portanto dentro do prazo previsto para vencimento do título que seria de 3 (três) anos.

O Apelante afirma que ocorreu inércia do Exequente quanto a efetivação da citação.

No entanto constata-se que referida assertiva não corresponde a realidade retratada nos autos
.

No caso, o despacho determinando a citação ocorreu em 16/05/2016 ID 58067923 (processo execução), sendo que a citação do co-devedor Rodrigo Palma da Silva efetivou-se em 22/08/2016 ID

59989533 (processo execução), que inclusive, apresentou exceção de pre-executividade

rejeitada ensejando Agravo de Instrumento que foi desprovido sendo a decisão proferida em 26/07/2017 ID 59989533 (proc. Execução), além de recurso Especial que não foi conhecido ID 59989533 (proc. Execução) transitando em julgado a decisão em 12/04/2018.

Sobreveio intimação da parte Autora para manifestação que peticionou requerendo o andamento do feito em 05/12/2017. ID 59989533, intimada para depositar diligência apresentou a petição em 17/05/2018.

Expedido novo mandado de citação

19/09/2018, sobrevindo certidão negativa não sendo possível citar a empresa devedora pelo fato de não mais funcionar no endereço e não saber novo endereço da empresa, conforme certidão de 15/10/2018.

Constata-se, ainda que na certidão datada de 18/10/2018 consta que efetivou-se a citação da empresa requerida na pessoa de Paulo Fabrini Medeiros. Há manifestação da parte Autora em 13/03/2019, 02/05/2019, juntada de pagamento de diligencia, certidão de impossibilidade de citar Letícia palma Simão Medeiros em 29/07/2019, manifestação do credor em 19/08/2019, expedido mandado citação, devolução da carta, manifestação do credor em 14/10/2019.

Consta petição de 11/12/2019. 15/01/2020 pleiteado arresto de bens, petição de 24/06/2022 na qual registra que
os executados RODRIGO PALMA DA SILVA (id Num. 59989533 - Pág. 29); INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA (id Num. 59989534 - Pág. 5) e AGROPECUARIA GERYPA LTDA (ID Num. 59989534 - Pág. 26) foram citados, requerendo a citação de Paulo Fabriny Medeiros e Letícia Palma Simão nos endereços apresentados, sendo expedido mandado e sobrevindo certidão negativa datada de

26/10/2022 e certidão negativa datada de 27/10/2022 acerca da impossibilidade de citar Paulo Fabriny Medeiros porque não

trabalha mais no endereço, manifestação do Banco em 05/11/2022 juntada de procuração, sendo que referido executado veio aos Autos em 03/07/2023 requerer requerer desvinculação de advogados referentes a representação da exequente e requereu extinção da execução por abandono ID 122205040 (processo execução).

Constata-se petição do Banco de 30/06/2023, o Apelante apresentou exceção de

executividade, houve manifestação do Banco em 30/08/2023.

Diante desse quadro, não há falar em inércia do Exequente, tendo em vista que este sempre peticionou nos autos buscando efetivar a citação dos Executados,
não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pelo fato de a citação ter se efetivado tardiamente.

Dessa forma não há ocorrência de prescrição, valendo ressaltar que a citação válida retroage à data do ajuizamento da ação para efeito de interrupção da prescrição na forma do artigo 240 do CPC.

Em síntese, o fato é que no caso

não é correto o pronunciamento da prescrição, mormente, se eventual atraso na citação não decorreu de inercia do Exequente, valendo ressaltar que a citação válida retroage à data da propositura da ação que no caso foi ajuizada dentro do prazo legal.

Dessa forma afasto a preliminar.

PRELIMINAR – INÉPACIA DA INICIAL:

Referida preliminar foi sustentada pelo Apelante ao argumento de que não consta o valor das parcelas já pagas e comprovação de liberação de recursos com relação ao débito objeto da execução. Referida preliminar se confunde com o próprio mérito

e será analisada conjuntamente.

PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA:

Alega o Apelante que a sentença é nula por falta de fundamentação.

Referida preliminar não prospera.

Constata-se que a sentença apesar de apresentar fundamentação sucinta analisa os pontos questionados pelo Apelante.

Verifica-se da análise dos autos que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao sentenciar, o Juízo o fez de forma fundamentada, atendendo os parâmetros legais, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497, dispõe o seguinte:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX).
Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação
.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada
, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim,
não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação
, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Acerca da questão a jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento no 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO No 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação. (...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal. (...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015).

Diante dessas considerações, afasto a preliminar.

PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO:

Quanto a alegação de que a impugnação foi realizada por profissional sem procuração nos autos, cumpre ressaltar que a irregularidade da representação á passível de ser sanada
, sendo que no caso ocorreu a juntada de procuração pelo patrono da Instituição Financeira estando, portanto, sanada referida irregularidade.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA LASTREADA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRELIMINARES – NULIDADE POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –

INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI No 413/0969 C/C LEI No 6.840/1980 – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DE FEITO EXECUTIVO – TESE REJEITADA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – PARCELAS DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDAS – MORA VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM OS CÁLCULOS REFERENTES ÀS DÍVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA MANTIDA – EXTENSÃO DA SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTERESSE RECURSAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
De acordo com o STJ, ”a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o julgador abrir prazo para a correção da irregularidade
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1602935/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018). No caso concreto, a preliminar de nulidade por falta de representação processual perdeu o objeto porque o Banco Apelado foi intimado para regularizar a representação processual, e assim o fez.

2- As Notas de Crédito Comercial constituem título executivo extrajudicial, por expressa disposição do artigo 5.o, da Lei 6.840/80 c/c o artigo 10, do Decreto Lei 413/69, de forma que se amolda à previsão do artigo 784, inciso XII do CPC. Logo, na hipótese, não há falar em inadequação da via eleita em razão do ajuizamento de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial.

3- Se a Nota de Crédito Comercial, devidamente assinada, indica as obrigações acessórias e percentuais exigidos, bem como está acompanhada da memória de cálculo e planilha detalhada, deve ser rechaçada a tese de falta de requisitos para a ação executiva, pois o título é certo, líquido e exigível.

4- Os honorários advocatícios têm a finalidade de remunerar o trabalho do advogado (art. 23 da Lei no 8.906/94). In casu, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente com o trabalho desenvolvido nos Embargos à Execução no valor de R$ 221.744,46 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Verba mantida.

5- O 98, § 3.o, do CPC, de forma expressa determina que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Portanto, é obvio que a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ficarão suspensas, uma vez que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

(N.U 1041798-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Diante dessas considerações, afasto a preliminar.

PREMIMILAR OFENSA A DIALETICIDADE.

O Apelado sustenta ofensa à dialeticidade,
,
sob o fundamento de que o Apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença Apelada, não merecendo acolhimento referida preliminar.

Portanto,

afasto referida

preliminar.

MÉRITO:

Conforme relatado o Apelante argumenta que e a emitente do título é a pessoa jurídica INRF
Indústria de Refeições Ltda
,
e não consta no título objeto da execução a assinatura do representante legal da referida empresa.

Com efeito, o título em questão (Cédula de Crédito Industrial) é regido pelo Decreto-Lei n.o 413/69, valendo ressaltar que foi firmado entre as partes constando,
no referido documento a assinatura expressa do Apelante que é sócio da empresa emitente sendo, portanto, responsável pelo pagamento do débito.

Ademais, necessário anotar que apesar de no contrato social da empresa constar que na época
da contratação, a administração da empresa era realizada por administrador não sócio, porém, na cláusula sétima do contrato social há vedação para que o administrador pudesse assumir obrigações concernentes a

de avais e fianças em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem qualquer autorização escrita dos sócios.

Com efeito, da análise do referido título questionado verifica-se que consta como emitente a
INREF Indústria de Refeições Ltda
, constando também a assinatura dos seus sócios proprietários
que mesmo cientes de que haviam nomeado administrador em documento à parte

em observância a cláusula 7a do Estatuto Social, referidos sócios se dispuseram a assinar o título em questão
,
valendo ressaltar que
no título consta

como emitente a INREF Indústria de Refeições Ltda, constando também a
assinatura
dos
sócios
proprietários da empresa beneficiada com os recursos obtidos por meio do referido título,
senhores
Paulo Fabrini Medeiros e Rodrigo Palma da Silva que assumiram a obrigação como coobrigados para pagamento do débito.

Diante desse quadro a alegação de invalidade do título por falta de assinatura
do representante de sua empresa quando o Apelante estava ciente desde a constituição da dívida que o representante da devedora
eventualmente
deveria ter assinado juntamente com os devedores solidários e sócios da empresa, não merece acolhida
,
mesmo porque referida conduta não se demonstra razoável.

Isto porque
,
não obstante os sócios da empresa devedora buscaram recursos junto à Instituição Financeira

para fomentar suas atividades
,
posteriormente, vem à juízo suscitar o reconhecimento de invalidade do título que firmaram, argumentando que não consta a assinatura do administrador da sua empresa (principal devedora), situação esta que os próprios sócios da empresa deram causa.

Assim, apesar da legislação
invocada pelo Apelante concernente ao Decreto-Lei 413/69,
seus argumentos não merecem acolhida, tendo em vista que afrontam de maneira flagrante os princípios que norteiam as relações contratuais, especialmente a boa objetiva, que os contratantes são obrigados a observar tanto

na conclusão do contrato como na sua execução,
como também da força obrigatória dos contratos, além de contemplar o enriquecimento sem causa instituto este não agasalhado pelo Direito.

Diante desse quadro constata-se que
o Apelante assinou referido título juntamente com o outro sócio da empresa emitente e assumiu as obrigações dele decorrentes,
não havendo falar em violação à lei de regência e, tampouco, e inexistência de responsabilidade do Apelante na qualidade de sócio da empresa que se beneficiou dos recursos obtidos com relação ao referido título de crédito.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial o fato de não constar a
assinatura
do emitente na nota de crédito
industrial
não exime do pagamento quando demonstrado que os valores foram creditados em favor da parte e por ela utilizado, senão vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA -
CÉDULA
DE CRÉDITO
INDUSTRIAL
- TÍTULO NÃO ASSINADO PELO DEVEDOR - CRÉDITO LANÇADO EM CONTA CORRENTE - PROCEDÊNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O fato do mutuário não ter assinado a nota de crédito
industrial
não o exime de pagar o valor nela inserido, com correção monetária desde a data do contrato, e juros contados da citação da demanda, se demonstrado que o valor correspondente foi creditado na sua conta corrente e por ele utilizado. (AC 96.0056416-2, SC Segunda Câmara de Direito C Relator Newton Trisotto).

Sustenta, também o Apelante que a Instituição Financeira não comprovou quais parcelas foram pagas e, tampouco, a disponibilização de recursos em seu favor.

Necessário anotar que apesar de tais argumentos a demanda encontra-se aparelhada com os documentos necessários que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, havendo extratos que comprovam os depósitos, datas e conta destinatária
como bem expressado na sentença recorrida
,
cujos documentos se verifica no processo de origem, constatando-se ainda,
que o demonstrativo de débito juntado aos autos apresenta todos os elementos necessários à identificação do
quantum debeatur
, estando comprovada a inadimplência e a existência do crédito, não havendo falar em violação ao Decreto 413/69, conforme pretende o Recorrente.
Ademais, caberia ao Apelante demonstrar que não teria recebido os valores depositados em sua conta o que não ocorreu
.

No pertinente a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova imperioso ressaltar que

o caso não versa sobre relação de consumo.

Com efeito, o empréstimo em questão foi efetivado visando obtenção de recursos para implementar as atividades produtivas desenvolvidas pelo Apelante
situação que afasta a incidência da legislação consumerista.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-VENCIMENTO antecipado da dívida -

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - Abatimento dos juros e encargos correspondentes as parcelas VINCENDAS

- impossibilidade – inadimplemento configurado –

RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciada nos autos, que a parte autora não efetuou o pagamento das parcelas subsequentes com data de vencimento entre 01/10/2020 e 01/10/2023, tanto que ensejou a feitura de um segundo contrato (Cédula de Crédito Bancário no 00334168300000020990) para renegociação de dívida, perfeitamente cabível a incidência dos encargos moratórios sobre referidas parcelas, conforme previsão em clausula contratual.

Diante do vencimento antecipado da dívida, não há que se falar no abatimento dos juros das parcelas futuras na renegociação do primeiro contrato, uma vez que a requerente se encontrava em mora quando aditou a divida anteriormente existente, mediante a celebração de um segundo contrato (cédula de crédito bancário no 00334168300000020990). Desta forma, não prosperam os pedidos de amortização dos encargos remuneratórios das parcelas vincendas, da cédula de crédito bancário (no 00334168300000018420), que originou a dívida em questão. Consequentemente, não há que se falar em restituição do valor pago a maior.

De acordo com o STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.(N.U 1009156-98.2022.8.11.0015, ÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Sustenta, também a ilegalidade da capitalização de juros
e violação ao Decreto 413/69, não sendo admissível a sua incidência.

É cediço que a capitalização de juros é admitida quando pactuada entre as partes, no entanto verifica-se da Cédula de Crédito Industrial que para o período de inadimplência consta a incidência de Comissão de Permanência sobre o valor inadimplido à taxa de mercado do dia do pagamento em substituição aos encargos da normalidade.

Necessário ressaltar que não é admissível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

-

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO – CUMULAÇÃO CONSTATADA - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO

E CONDENOU AS PARTES EM

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXEQUENTE/APELANTE

QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SUCUMBENCIA RECÍPROCA AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária,

Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Restando evidenciado nos autos, a sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, apenas ela deve subsistir.

(....) (N.U 0000179-46.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Como se verifica pactuada a comissão de permanência esta não deve ser cumulada com outros encargos de inadimplência entre os quais juros capitalizados. No caso foi pactuada a comissão de permanência devendo incidir este encargos em substituição aos demais não pactuados caso eventualmente cobrados pelo Exequente.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso

de Apelação
apenas para reconhecer que deve incidir apenas a comissão de permanência no período de inadimplência em substituição a eventual juros cobrados não constantes da Cédula de Crédito Industrial objeto da execução, no mais mantenho a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024